Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-39.2021.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001069-39.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOZINETH APARECIDA DA SILVA - CPF: 016.870.891-40 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), A B J CASA LOTERICA LTDA - CNPJ: 04.995.089/0001-24 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001069-39.2021.8.11.0032
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rosário Oeste.

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.

Recorridas: ELOZINETH APARECIDA DA SILVA e A B J CASA LOTÉRICA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO REALIZADO E NÃO REPASSADO PELA LOTÉRICA RECLAMADA – PARCELA DE CONSÓRCIO – NOVO PAGAMENTO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao banco requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se a consumidora comprova que realizou o pagamento da parcela de dezembro de 2020 no tempo e no modo correto e a lotérica confessa que não realizou o repasse, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da cobrança da parcela que supostamente a reclamante não teria pago, o que não veio aos autos.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada A B J CASA LOTÉRICA LTDA confessa que recebeu o valor correspondente à parcela de dezembro de 2020 e não repassou ao banco réu, o que impossibilitou a retirada dos boletos futuros pela reclamante que se viu obrigada a pagar novamente a parcela para não perde o seu contrato de consórcio, o que de fato caracteriza a falha na prestação do serviço.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da parte reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo cobrança indevida de parcela paga pelo consumidor , o mesmo faz jus a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, como reconhecido na sentença.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO EM AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA). SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA FATURA. ERRO DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADO A CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o comprovante apresentado pelo consumidor demonstra que o pagamento da fatura ocorreu diretamente em caixa de casa lotérica, não há como lhe imputar eventual falha da ausência de repasse do valor ao credor, em razão de erro de digitação do código de barras que não cometeu.

Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.”
(N.U 1000341-69.2020.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023